Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720475-98.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ROBSON DA PENHA ALVES RECORRIDOS: UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, MARCUS ULHOA CHAVES, FABIANA SILVA DE OLIVEIRA E DIVINA DE FÁTIMA VAZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. CONDUTA IMPERITA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREJUÍZO À REPRESENTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMPREGADO E DO EMPREGADO. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. CABÍVEL. DANO MORAL. AUSENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a configuração do dever de indenizar, é necessário demonstrar a ação ou omissão ilícita do agente, o dano e o nexo de causalidade. 1.1. Nos termos do art. 667 do Código Civil, O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua. Conforme inteligência do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.960/1994), O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. 1.2. Há que se reconhecer a responsabilidade civil do profissional da advocacia que atuou com imperícia ao estimar equivocadamente o valor devido até a data do ajuizamento da ação e os possíveis valores vincendos, embora fosse algo de fácil constatação, causando dano à parte representada em decorrência da renúncia de expressivo valor que excediam 60 salários mínimos para se ajuizar a Ação Previdenciária no Juizado Especial Federal, sem que tivesse sido esclarecida dos possíveis valores renunciados e sem ter manifestado expresso consentimento. 2. O inciso III do art. 932 do Código Civil não impede a responsabilização do empregado que tenha causado dano a terceiros. Em verdade, a norma visa ampliar a garantia da vítima, que poderá pretender a responsabilização do empregador exclusivamente ou em solidariedade com o empregado. 3. Apesar da falha na prestação do serviço e dos aborrecimentos suportados pela autora/apelante, não houve violação aos direitos de personalidade, notadamente a honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial. 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte, o que se vislumbra na situação em julgamento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 667, 927 e 932, inciso III, todos do Código Civil e 32 da Lei 8.906/94, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano material, ao argumento de que não houve dolo ou culpa por parte do insurgente, considerando que a recorrida Divina de Fátima Vaz aceitou, de forma clara e inequívoca, a proposta do INSS para pagamento do que lhe era devido a título de valores previdenciários; c) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Nas contrarrazões, a recorrida DIVINA DE FÁTIMA VAZ pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.823.780/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 186, 667, 927 e 932, inciso III, do Código Civil e 32 da Lei 8.906/94. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, há que se reconhecer a responsabilidade civil do profissional da advocacia que atuou com imperícia ao estimar equivocadamente o valor devido até a data do ajuizamento da ação e os possíveis valores vincendos, embora fosse algo de fácil constatação, causando dano à parte representada em decorrência da renúncia de expressivo valor que excediam 60 (sessenta) salários mínimos para se ajuizar a Ação Previdenciária no Juizado Especial Federal, sem que tivesse sido esclarecida dos possíveis valores renunciados e sem ter manifestado expresso consentimento. (...) Quanto à responsabilidade de ROBSON DA PENHA ALVES, ao contrário do que sustenta, o inciso III do art. 932 do Código Civil não impede a responsabilização do empregado que tenha causado dano a terceiros. Em verdade, a norma visa ampliar a garantia da vítima, que poderá pretender a responsabilização do empregador exclusivamente ou em solidariedade com o empregado” (ID 73469955). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar curso ao apelo no que concerne ao suposto malferimento ao artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Alterar o entendimento do Tribunal local sobre o intuito procrastinatório dos embargos de declaração e afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em âmbito de recurso especial, ante óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.739.266/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020